Tribunal: TJMT
Processo: 1010394-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1010394-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ETYENNE CRISTYNNA NEVES FERREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ETYENNE CRISTYNNA NEVES FERREIRA DE OLIVEIRA , em face de decisão proferida, nos autos Ação de Cobrança, em cumprimento de sentença n. 339.2014.8.11.0031, da Vara Única da Comarca de Anápolis, que negou o pedido de nomeação de perito contábil judicial.
Analisando os autos, verifica-se a ausência de pedido liminar de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso, e constatada, a regularidade formal na sua interposição, conforme disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Preenchido os requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do CPC, recebo o recurso.
Determino, a intimação do Agravado para, querendo, oferecer contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada de documentos que entender conveniente.
Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora